Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723918-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMOND D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Martins Mendes Chaves contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0714814-56.2018.8.07.0007), indeferiu pedido de cancelamento de leilão, designado para 26/7/2021. Em suas razões recursais (ID 27602719), a recorrente sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença se respalda em título executivo judicial referente a taxas condominiais inadimplidas relativas aos apartamentos n. 601 e 1401, localizados no Condomínio ora agravado. Discorre que foi realizada hasta pública anteriormente, com a arrematação do apartamento n. 1401, mas o montante apurado foi insuficiente para a quitação do débito total, acarretando a designação de novo leilão, em 26/7/2021. Aduz que formulou pedido de cancelamento da hasta, propondo a quitação do débito de R$57.531,19 (cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e um reais e dezenove centavos) por transferência de valor proveniente do arrolamento sumário n. 0005625-08.2012.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Arrazoa que o Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de pendência do débito no importe de R$72.569,56 (setenta e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), devidamente atualizado. Assinala que o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga deferiu o pedido de transferência de valores para o Juízo de origem, a título de complementação e consequente quitação da dívida exequenda, de forma que, existindo saldo suficiente, não há necessidade de promover o leilão do imóvel. Abaliza que, “imediatamente após o deferimento do pleito de complementação do montante a ser transferido, a Agravante postulou a reconsideração da decisão, contudo o pedido de adiamento do Leilão não restou analisado, de forma que não restou alternativa, senão o manejo do presente recurso”. Tece considerações a respeito da aplicação do princípio da menor onerosidade possível para o devedor, prevista no art. 805 do CPC, como razão para sustentar a falta de razoabilidade e proporcionalidade na decisão vergastada, na medida em que os interesses do devedor devem ser conciliados com o do credor, buscando-se a satisfação do crédito pela forma menos dispendiosa. Assim, requer a tutela antecipada recursal para suspender, imediatamente, o leilão designado para o dia 26/7/2021. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência vindicada, com reforma da r. decisão. Preparo ao ID 27602721. Na decisão de ID 27603229, a ilustre Desembargadora Plantonista Carmelita Brasil deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o leilão designado. Não houve apresentação de contraminuta (ID 2830194). Após inclusão do processo em pauta, o advogado da agravante peticionou aos autos informando que houve prolação de sentença no processo de referência, com recolhimento de custas finais (ID 29059205). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de origem (AI n. 0725516-14.2020.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, com extinção do feito, ante o pagamento realizado pela devedora e quitação dada pelo credor, veja-se: Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença movido para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa. De acordo com o ID 99272423, fora encaminhado a este Juízo ofício proveniente da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, que comunica a transferência da quantia de R$ 72.569,56 (setenta e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) para conta judicial vinculada aos presentes autos, para fins de pagamento das dívidas do imóvel situado no apartamento 601 com garagens no 14, 49, 50 e 51, Lote 04, Quadra CNB 09. Instadas a se manifestarem, ambas as partes manifestaram ciência quanto ao valor depositado, requerendo, para tanto, a extinção do feito pelo pagamento com a liberação do referido valor em favor da parte exequente, uma vez que atinge o montante do débito executado (ID 100774691 e ID 101229438). Considerando a quitação expressa dada pelo credor (petição ID 101229438), EXTINGO o processo, pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício de transferência do valor de ID 99272423, em favor da parte credora, conforme solicitado na petição de ID 101229438. Declaro desconstituída a penhora efetivada sobre o imóvel matriculado sob o no 213675. Oficie-se o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal solicitando a baixa da restrição R.10/213675, ficando os emolumentos a cargo da parte devedora, considerando o princípio da causalidade. Considerando-se a manifestação positiva das partes quanto ao pagamento, considero que houve renúncia tácita ao direito de recorrer, razão pela qual determino que a Secretaria certifique desde logo o trânsito em julgado desta sentença. Pagas as custas ainda pendentes pelo executado, dê-se baixa e arquive-se o feito, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Isso porque, com a extinção do feito, houve desconstituição da penhora sobre o imóvel que seria levado a leilão e a reportada hasta pública constitui o cerne da irresignação recursal. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, nego seguimento ao agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Retire-se de pauta. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora